Tribunal: STF
Processo: Rcl 77042
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Campilar da Amazônia Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – TRT11 na Ação Trabalhista 0001169-36.2024.5.11.0006, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante afirma que:



     [...] O presente feito originou-se de reclamação trabalhista ajuizada por Elivane Pereira Ferreira em face da ora reclamante, visando ao reconhecimento de vínculo empregatício, mesmo tendo sido formalmente contratada como Microempreendedora Individual (MEI) para prestar serviços autônomos de promoção de vendas.



    [...] O reconhecimento de vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho, sem a devida fundamentação que demonstre fraude na relação contratual, desrespeita diretamente a autoridade do STF e cria insegurança jurídica ao violar precedentes vinculantes. 



    Dessa forma, justifica-se a oposição da presente reclamação constitucional, pois o TRT 11, ao proferir a decisão reclamada, contrariou frontalmente as orientações fixadas pela Suprema Corte, usurpando a competência da Justiça Comum (doc. 1, pp. 1 e 3).  



    Prossegue aduzindo que:



    [...] Nos termos da jurisprudência pacífica do STF, a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar relações contratuais entre pessoas jurídicas quando inexiste fraude caracterizada. 



    O contrato firmado entre a reclamante e a empresa Campilar da Amazônia Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. é um contrato civil de prestação de serviços, regido pelas normas do Código Civil e da legislação empresarial (doc. 1, p. 3).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    [...] A cassação do acórdão do TRT da 11ª Região no mérito, determinando-se que seja reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda e sua remessa à Justiça Comum [...] (doc. 1, p. 5).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT11 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PROMOTOR DE VENDAS. REQUISITOS CARACTERIZADORES. PARCIAL PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    Recurso ordinário interposto por Elivane Pereira Ferreira em face de sentença da 6ª Vara do Trabalho de Manaus, que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa Campilar da Amazônia Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. A reclamante alegou que laborou na função de Promotora de Vendas de 19/10/2023 a 30/03/2024, sendo contratada como pessoa jurídica sob orientação da reclamada, mas submetida a condições que configurariam vínculo de emprego. Requereu, além do reconhecimento do vínculo, verbas rescisórias, FGTS, multa do art. 477 da CLT, indenização por danos morais e honorários advocatícios.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vínculo empregatício entre as partes, nos termos do art. 3º da CLT, considerando a contratação como pessoa jurídica; e (ii) estabelecer as verbas rescisórias e demais consequências decorrentes do vínculo, caso reconhecido.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    1-O contrato de prestação de serviços e a criação de MEI pela reclamante demonstram tentativa de desvirtuamento da legislação trabalhista, conforme depoimento de testemunha que confirmou a obrigatoriedade de constituição de pessoa jurídica para celebração do contrato.



    2-O depoimento do proprietário da reclamada e as provas documentais revelam a subordinação jurídica, onerosidade e habitualidade, essenciais para o vínculo empregatício.



    3-A prova testemunhal e a prova documental evidenciam que a função desempenhada pela reclamante era essencial à atividade econômica da reclamada, inexistindo elementos para qualificar a prestação de serviços como autônoma.



    4-O vínculo empregatício é reconhecido no período de 19/10/2023 a 30/03/2024, com salário mensal de R$ 2.115,00, sendo determinada a assinatura na CTPS e o pagamento de verbas rescisórias, multas e FGTS.



    5-Indefere-se o pedido de indenização por danos morais por ausência de comprovação do dano sofrido.



    6-Arbitram-se honorários sucumbenciais recíprocos, sob condição suspensiva de exigibilidade para a reclamante, beneficiária da justiça gratuita.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso ordinário parcialmente provido.



    Tese de julgamento:



    a)A constituição de pessoa jurídica para fraudar a relação de emprego configura desvirtuamento da legislação trabalhista, tornando nulo o contrato de prestação de serviços.



    b)A subordinação jurídica, a onerosidade, habitualidade e a essencialidade da função à atividade econômica do empregador caracterizam vínculo empregatício, nos termos do art. 3º da CLT.



    c)O dano moral decorrente de ausência de vínculo empregatício não é presumido e depende de comprovação do prejuízo (doc. 5, p. 7).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] A reclamada, às fls. 74/76, juntou contrato de prestação de serviços com a reclamante, tendo como objeto a construção/montagem de espaços de venda dos produtos da reclamada (barracas, pontas de gôndola, ilhas, espaços extras) com a finalidade de promover os seus produtos. Neste contrato, a reclamante possui a qualidade de microempreendedor individual.



    As notas fiscais, às fls. 77/91, demonstram que a reclamante recebia, em média, R$ 2.115,00 por mês para prestação de serviços em favor da reclamada, o que demonstra a existência de onerosidade na relação jurídica pactuada.



    [...] O proprietário deixa claro que a função de Promotor de Vendas é essencial para as atividades empresariais da reclamada, tanto que em Rondônia, todos os promotores de vendas fazem parte dos quadros da reclamada, inexistindo motivos para afastar a existência de vínculo empregatício da reclamante pelo simples fato de prestar serviços em Manaus.



    O proprietário da reclamada, à fl. 110, admite que "a reclamante foi contratada para fazer trabalho de promoções de vendas em supermercados, expondo os produtos da empresa", ou seja, não há dúvida de que a reclamante exercia a função de Promotora de Vendas com habitualidade e que esta função era essencial para a atividade econômica da reclamada.



    [...] Por fim, a reclamante, à fl. 109, admitiu que laborou para a reclamada de 19/10/2023 a 20/03/2024.



    Do conjunto probatório, reconheço a existência de vínculo empregatício no período de 19/10/2023 a 30/03/2024, na função de Promotora de Vendas, com salário mensal de R$ 2.115,00, já que preenchidos os requisitos previstos no artigo 3º, da CLT.



    A parte ré deverá proceder à assinatura da CTPS, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 5.000,00.



    Considerando que não há provas de falta grave ou pedido de demissão, concluo que a dispensa ocorreu sem justa causa e, por consequência, condeno a reclamada a pagar saldo aviso prévio (30 dias); 13º salário proporcional (5/12); férias proporcionais 2023/2024 + 1/3 (5/12); FGTS (8% + 40%) durante o período laboral e verbas rescisórias; e multa do artigo 477, da CLT.



    [...] DISPOSITIVO



    EM CONCLUSÃO, conheço do Recurso Ordinário da Reclamante e no mérito dou parcial provimento para reconhecer a existência de vínculo empregatício entre reclamante e a reclamada na função de Promotora de Vendas, com salário de R$ 2.115,00, no período de 19/10/2023 a 30/03/2024; determinar a assinatura da CTPS nos parâmetros delineados na fundamentação; condenar a reclamada ao pagamento de aviso prévio (30 dias), 13º salário proporcional (5/12), férias proporcionais 2023/2024 + 1/3 (5/12), FGTS (8% + 40%) durante o período laboral e verbas rescisórias e multa do artigo 477, da CLT; e arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais de 5% aos advogados das partes nos termos do artigo 791-A, parágrafo 2º, da CLT, porém, sob condição suspensiva de exigibilidade a obrigação da reclamante, já que beneficiária da justiça gratuita, conforme fundamentação. Inverta-se o ônus da sucumbência para condenar a reclamada ao pagamento de custas no valor de R$ 300,00 calculado sobre o valor da condenação, arbitrado em R$ 15.000,00 (doc. 5, pp. 10-12 – grifei).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento da contratada na opção da relação jurídica estabelecida. Tratava-se de relação entre a beneficiária, titular de pessoa jurídica que prestava serviços de promotora de vendas, e a reclamante.



    Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator